Tribunal: TJBA
Processo: 8009615-03.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009615-03.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA APELADO: JOSE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, ao fundamento de que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento devolvido com a informação "NÃO PROCURADO" não seria hábil à comprovação da mora do devedor fiduciante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento retornou com a informação "NÃO PROCURADO", é suficiente para a comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - À luz da orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a situação dos autos amolda-se à tese firmada no Tema Repetitivo 1.132, segundo a qual "para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 4 - A anotação "não procurado" no aviso de recebimento indica que a correspondência foi disponibilizada na agência dos Correios, mas não foi retirada pelo destinatário, circunstância que não pode ser imputada ao credor fiduciário, cuja obrigação se exaure com o envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação. 5 - Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual do devedor, resta cumprido o pressuposto processual exigido para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, arts. 4º, 6º, 283 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7/4/2025; STJ, AREsp 2840597, Rel. Min. Marco Buzzi, p. 28/5/2025; TJ-BA, AI n. 80295115220248050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, p. 08/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8009615-03.2024.8.05.0039, sendo parte(s) Apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e parte(s) Apelada JOSE DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, para cassar a sentença vergastada e reconhecer a regular constituição da mora do devedor, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, com a análise do pedido liminar.